Tribunal: TJMT
Processo: 1017555-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017555-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- W G DE ALMEIDA - ME
AGRAVADO:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1017555-35.2020.8.11.0000 de decisão da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.
A agravante alega que não houve a constituição em mora porque não foi regularmente notificada, visto que a correspondência foi devolvida ao remetente, bem como não houve o protesto do título.
Argumenta que, com isso, não lhe foi oportunizada a quitação das parcelas em atraso.
Pugna pelo provimento do Recurso com a aplicação do efeito translativo, extinguindo-se o feito em primeiro grau.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a busca e apreensão do veículo, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
Logo, para que o devedor seja constituído em mora é indispensável a sua notificação.
No caso, a correspondência foi devolvida com a informação “não existe o número” (Id 54915984 - Pág. 4).
Logo, em princípio, não ocorreu a notificação e, por consequência, a mora não foi constituída.
Na impossibilidade da notificação extrajudicial, o credor pode se valer do protesto do título, desde que esgotados todos os meios de localização do contratante, o que, em análise sumária, não aconteceu nestes autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a restituição do veículo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.;
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator